Tribunal: TJDFT
Processo: 0717456-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717456-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) ARGUINTE: DISTRITO FEDERAL ARGUIDO: KELITON BATISTA SILVA D E S P A C H O Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator